Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706897-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: LB10 Investimentos Imobiliários Ltda Embargadas: Yasmine Furusho Guimarães Cláudia Midori Honda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LB10 Investimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelas embargadas (Id. 37028547). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator